Tribunal: CARF
Processo: 10880.929782/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929782/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.289 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Recorrente
QUINTETO EDITORIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
CONTRATO
A
LONGO
PRAZO
COM
ÓRGÃOS
PÚBLICOS.
POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO LUCRO.
Nos contratos a longo prazo com órgãos públicos o contribuinte poderá diferir
a tributação do lucro até sua realização, conforme preceitua Decreto-Lei
1.598/1977, artigo 10o, § 3o.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, considerando os documentos carreados autos, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929782/2012-06
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-96.110, proferido pela 1a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório no 022410807, de 04/05/2012 (fl. 81), afirma que não há crédito suficiente
constante
da
PER/DCOMP
20335.93600.200907.1.7.02-8480
para
compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 40
a 71).
Alega que o despacho decisório foi equivocado, e que tem o direito de compensar os
valores, de acordo com o seguintes argumentos:
“Todavia, em 11/05/2012 a Defendente foi intimada sobre o Despacho
Decisório n° 022410807 emitido pela SRF que homologou apenas parcialmente
a
compensação
declarada
através
da
PER/DCOMP
n°
20335.93600.200907.1.7.02-8480, tendo em vista que o valor do saldo negativo
de IRPJ apurado pela SRF montava o total de R$ 4.924,97, já que a SRF se
baseou apenas no informes de rendimentos do FNDE do ano de 2005.
Ocorre que, conforme esclarecido na exordial, parte dos valores apontados no
informe de rendimentos do FNDE em dezembro de 2004 ( DOC. 02 já anexado)
foi incluído pela Defendente na DIPJ em janeiro do ano calendário de 2005,
pois somente os recebeu efetivamente em janeiro de 2005.
Sãos os pagamentos que estão sujeitos à retenção, motivo pelo qual somente
quando a fonte pagadora ( FNDE) efetivamente pagou a defendente que esta
computou a retenção.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Assim, se verificarmos as retenções apresentadas nos informes de rendimentos
do FNDE dos anos de 2004 e 2005 perceberemos que a totalidade das retenções
sofridas nestes dois anos são os mesmos valores informados pela defendente na
DIPJ quando somados os valores dos dois anos.
Deste modo, o trabalho Fiscal foi equivocado tendo em vista que se baseou
apenas no informe de rendimento do ano de 2005 apresentado pela fonte
pagadora, qual seja o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE
relativa ao ano calendário de 2005, quando também, deveria reconhecer que
parte das retenções ocorreu em dezembro de 2004 e portanto o crédito existe.
Donde se conclui que a decisão ora Impugnada que não reconheceu o saldo
negativo de IRPJ é totalmente improcedente, visto que ele existe, mas foi
computado pela Defendente segundo o regime de caixa enquanto que a entidade
pagadora Informou a referida retenção pelo regime de competência, o que
gerou a presente divergência, conforme já demonstramos nas razões da
manifestação de inconformidade às quais são corroboradas pela Defendente
através da juntada das provas materiais anexas, quais sejam as DIPJ's
referentes aos anos calendários de 2004”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/RPO julgou-a improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo o despacho decisório no sentido da inexistência de crédito suficiente,
constante na Per/Dcomp no 20335.93600.200907.1.7.02-8480, para compensar integralmente os
débitos informados pela Recorrente.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“(...)
III – DO DIREITO
III.1. Dos Equívocos Cometidos pela DRF na Apuração do Saldo Credor de IRPJ do
ano-calendário de 2005 A DRF de São Paulo, ao proferir o despacho decisório no
022410807, incorreu em grave equívoco quando do exame do saldo negativo de IRPJ
apurado pela QUINTETO em 2005. Ocorre que, para a surpresa da RECORRENTE a
DRJ seguiu o mesmo entendimento da DRF, quedou-se silente quanto aos documentos
apresentados com a manifestação de inconformidade tempestivamente apresentada e
manteve a homologação parcial do PER/DCOMP no 20335.93600.200907.1.70.2-8480
no v. Acórdão ora combatido.
Com efeito, tanto a DRF quanto a DRJ desconsideraram o IR retido pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE - sobre receita reconhecida
contabilmente pela RECORRENTE em 2004, mas cujo pagamento, e consequente
retenção, tiveram lugar apenas em 2005. E assim agiram por terem se baseado, para
análise e julgamento do caso, tão somente no Sistema DIRF, da Receita Federal,
deixando de considerar os documentos e fatos apresentados pela RECORRENTE com
sua manifestação de inconformidade.
Para fins de elucidar tal equívoco, e comprovar a totalidade do saldo negativo de IRPJ
apurado em 2005, a RECORRENTE apresenta, uma vez mais, todos os fatos e
documentos já apresentados nestes autos, e que foram absolutamente desconsiderados
pela DRJ, que chegou a mencionar no acórdão recorrido que “a contribuinte não juntou
quaisquer documentos que comprovassem sua alegação de valores retidos”. Se não,
veja-se.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Parte da receita paga pelo FNDE à RECORRENTE no ano-calendário de 2004, no total
de R$ 2.274.911,66, apenas foi a ela efetiva e financeiramente creditada em 04/01/2005.
Confira-se, a propósito, cópia do extrato bancário (Doc. 01 - fl. 33 do e-processo) em
que se visualiza a TED (“Transferência Eletrônica Disponível”) recebida em
04/01/2005, nos valores de R$ 953.474,72 e R$ 1.188.354,62, totalizando o valor
líquido R$ 2.141.829,34, já sem as retenções, recebido pela RECORRENTE de FNDE:

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

As retenções incidentes sobre estes valores podem ser verificadas no Doc. 02, que
também já foi apresentado nestes autos (fl. 37 do e-processo), abaixo colacionado:

Dos demonstrativos de rendimento e retenção disponibilizados pelo FNDE, fonte
pagadora, identificamos as seguintes informações:
a) Ano-calendário de 2004: o FNDE informa que teria pagado à RECORRENTE o
montante de R$ 6.075.538,26, e teria procedido com a consequente retenção de R$
355.418,97 a título de IRRF, CSLL Retida, PIS e COFINS retidos (Doc. 03 –fl. 34 do e-
processo).
Somente no mês de dezembro de 2004, conforme é possível verificar no extrato que
abaixo se colaciona, o FNDE informa ter pagado à RECORRENTE o valor de R$
3.548.222,38, e procedido com a retenção no valor de R$ 207.570,99. Porém, a
disponibilidade financeira registrada pela RECORRENTE em dezembro de 2004 foi de
apenas R$ 1.273.310,72, já que, como visto na cópia do extrato antes colacionado, o
valor de R$ 2.274.911,66 foi depositado apenas em 04/01/2005.
Por isso, a RECORRENTE reconheceu em janeiro de 2005, a retenção sobre o montante
de R$ 2.274.911,66, no total de R$ 27.298,94, valor que corresponde ao saldo negativo
de IRPJ que a RECORRENTE pretendeu compensar no PER/DCOMP objeto de análise
do presente processo.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Por outro lado, em sua DIPJ relativa ao ano-calendário de 2004 (fl. 57 do e-processo), a
RECORRENTE nada informou na Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de Renda
Retido na Fonte, ou seja, nenhuma retenção realizada pelo FNDE foi aproveitada pela
RECORRENTE ano-calendário de 2004 , confira-se:

b) Ano-calendário de 2005: quando se analisa o informe de retenção fornecido pela
FNDE relativamente ao ano-calendário de 2005, nota-se que nenhum valor de
pagamento foi informado como tendo sido realizado à RECORRENTE em janeiro de
2005, muito embora a RECORRENTE tenha recebido um TED no valor de R$
2.141.829,34 da FNDE em janeiro de 2005, como já demonstrado anteriormente (Doc.
04 – fl. 36 do e-processo). Também pudera, os valores pagos pelo FNDE devem, por
obrigação legal, ser reconhecidos por competência pelo beneficiário destas receitas, e o
valor disponibilizado financeiramente em 2005, já consta do informe atinente ao ano-
calendário de 2004.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Por fim, a RECORRENTE informou na Ficha 50 de sua DIPJ atinente ao ano-
calendário de 2005 (fl. 71 do e-processo), um total de retenção na fonte de R$
106.802,56, a título de IRRF, no qual está contido o valor de R$ 27.298,94. De fato,
considerando que houve um total de receitas, em 2005, de R$ 6.625.300,43, o total de
IRRF que deveria ter sido informando na Ficha 50, para a fonte pagadora FNDE, seria
de R$ 79.503,60 (R$ 6.625.300,43 * 1,2%). Porém, foi informando o saldo de IRRF de
R$ 106.802,56. A diferença entre o valor de IRRF que deveria ter sido informando (R$
79.503,60) na DIPJ 2006/2005 e o valor que foi efetivamente informado (R$
106.802,56) totaliza R$ 27.298,95, exatamente o valor do IRRF que deixou de ser
considerando no ano-calendário de 2004, referente a valor de receita que foi
financeiramente disponibilizado à RECORRENTE em 04/01/2005.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Pela análise dos documentos acostados nestes autos, e novamente aqui apresentados, é
possível concluir que o equívoco da DRF e da DRJ residem justamente no fato de não
se ter atentado para o fato de que a RECORRENTE apenas reconheceu o IRRF sobre as
receitas efetivamente recebidas em 04/01/2005 na sua DIPJ atinente ao ano-calendário
de 2005, motivo pelo qual o saldo negativo do IRPJ de referido ano-calendário (2005)
está composto pela retenção apurada sobre receitas de R$ 2.274.911,66, as quais foram
tributadas por competência em 2004, mas que foram financeiramente disponibilizadas à
RECORRENTE tão somente em 2005.
Nestes termos, confira-se o disposto no artigo 64 da Lei no 9.430/1996:
“Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
(...).
”Em complemento, as Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal no 4/1997
(aplicável ao ano-calendário de 2004, e no 480/2004 (aplicável ao ano de 2005), assim
estabelecem, respectivamente:
Nestes termos, como o fato gerador da retenção aconteceu com o
pagamento/disponibilização financeira do valor de R$ 2.274.911,66 em janeiro de 2005,
é apenas em referido ano-calendário que a RECORRENTE estava autorizada a efetuar o
reconhecimento da retenção sofrida, e, consequentemente, aproveitar-se da dedução de
referido montante em sua apuração do ano-calendário de 2005.
A propósito do assunto, confira-se o seguinte entendimento proferido por este E. CARF:
(...)
Portanto, imperioso que se reconheça que o procedimento adotado pela RECORRENTE
é o que se coaduna com a legislação de regência, mormente a Lei 9.430/96, razão pela
qual as informações prestadas pela RECORRENTE em seus documentos fiscais e
contábeis, corroborados por demonstrativos bancários, deve prevalecer, em prestígio à
verdade material.
Assim, diferentemente do considerado no Despacho Decisório (fls. 223 e seguintes), e
no V. Acórdão da DRJ de São Paulo, imperioso que se restabeleça o montante de saldo
negativo de IRPJ tal como apurados pela RECORRENTE, o que implica em que este E.
CARF determine o cancelamento do despacho decisório objeto deste processo, com a
consequente homologação integral do PER/DCOMP aqui em julgamento.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

III.2. Da Aplicação, ao caso, do Princípio da Verdade Material
Os fatos até aqui narrados, e os documentos que foram novamente apresentados,
evidenciam, com clareza hialina, o lamentável equívoco cometido pela DRF e pela DRJ
ao analisar o PER/DCOMP formalizado pela RECORRENTE. De fato, foram
apresentadas cópias da DIPJ dos anos-calendário de 2004 e 2005, dos demonstrativos de
retenção fornecidos pela FNDE para 2004 e 2005, e até mesmo extrato bancário
demonstrando o momento em que ocorreu o fato gerador da retenção do IR que compôs
o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
O que se denota pela análise do caso, é que a Fiscalização, com o aval da DRJ,
desconstituiu a prova apresentada pela RECORRENTE, desconsiderando-a por
completo, para poder justificar o não reconhecimento do direito creditório pleiteado –
saldo negativo de IRPJ de 2005 – e, ato contínuo, para manter a não homologação
integral da compensação pleiteada, sem, contudo, trazer aos autos provas ou argumentos
plausíveis para tal atitude que não a afirmação, inverídica de que a RECORRENTE não
teria apresentado qualquer prova nestes autos e também a absurda, e também inverídica,
afirmação de que a RECORRENTE teria se utilizada de retenção na fonte declarada em
anos anteriores, o que, se demonstrou aqui, jamais ocorreu!
Ora, Srs. Julgadores, se a Fiscalização e D. Turma Julgadora afirma que não houve
prova feita pela RECORRENTE de seu direito creditório (o que se viu ser afirmação
completamente vazia de verdade), e que a RECORRENTE se aproveitou de retenção
declarada em anos anteriores (2004), deveria, estas autoridades fiscais, te feito prova do
quanto alegado para fins de desconstituir a verdade material que a RECORRENTE
apresentou nestes autos.
A mera alegação de que a RECORRENTE teria agido em desconformidade com a lei,
como faz crer a d. DRJ, não é suficiente para firmar posicionamento acerca do evento
aqui questionado, mas é necessário que esta afirmação seja devidamente provada pela
autoridade fiscal, ou, então, a DRJ deveria, ao menos ter refutado, fundamentadamente
as provas apresentadas pela RECORRENTE, ao invés de simplesmente desconsiderá-las
em seu julgamento, ferindo o direito de defesa a ela garantido. (...)
Com efeito, diante da incontroversa conclusão de que o direito só opera por meio de
provas, a grande questão, diante de todas essas considerações, diz respeito a sobre quem
recai o ônus no processo administrativo tributário, se ao contribuinte ou ao Fisco. No
caso de processos decorrentes de pedidos de compensação é dado ao contribuinte fazer
a prova do seu direito creditório, porém, em sendo feita tal prova, o Fisco, para
desconstituí-la, e desconsiderar o direito creditório, deve ele trazer fundamentos e
provas contundentes para tanto, o que, infeliz e lamentavelmente não aconteceu nestes
autos.
Não basta ao Fisco o mero cotejo das informações prestadas pela RECORRENTE para
deslegitimar o direito creditório objeto destes autos, mas deveria ter apresentado
contraprova robusta de que não existe tal direito, ao invés de meramente limitar-se a
afirmar, sem qualquer razão, que não foram apresentadas provas nestes autos da
retenção realizada e que compôs, corretamente, o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005.
Ora, Nobres Conselheiros! Não se pode refutar que é obrigação da Administração
Pública sempre buscar a realidade fática. E, nesse sentido, os artigos 18 e 29 do Decreto
n.o 70.235/1972, implicitamente prescrevem o dever de busca da verdade material nos
processos administrativos: (...)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

É certo que o princípio da verdade material deve nortear os atos dos agentes
administrativos quando da análise dos pedidos de restituição e de compensação
formulados pelos contribuintes.
E, sobre este princípio, importante ressaltar que sua observância busca, ainda, assegurar
a aplicação das normas constitucionais ao processo administrativo, uma vez que visa
conferir segurança às decisões administrativas, sem que caiba ao órgão judicante a
possibilidade de interpretação ou suposição. (...)
Admitir o contrário implica em clara afronta ao indigitado princípio, o qual deve
também nortear os atos dos agentes administrativos quando da análise dos pedidos de
restituição e de compensação formulados pelos contribuintes.
Contudo, como amplamente demonstrado, este não foi o proceder da d. Fiscalização e
tampouco da DRJ, o que acarretou decisões e conclusões absolutamente equivocadas
por parte da Fiscalização da Turma Julgadora, decisões que acabaram por afrontar o
princípio da verdade material. Confira-se, neste sentido: (...)
Ora, Srs. Julgadores, por todo o exposto e comprovado nestes autos, e em obediência ao
princípio da verdade material que rege o processo administrativo federal, aguarda-se
que este E. CARF leve em considerações as provas apresentadas pela RECORRENTE
para, com isso, reconhecer a integralidade do saldo negativo de IRPJ apurado por ela em
2005, determinando-se, assim, a reforma do v. Acórdão vergastado, e a homologação
integral do PER/DCOMP que inaugurou o presente feito executivo.
III.3. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
A despeito de restarem flagrantes os equívocos cometidos nas anteriores instâncias, que
culminaram no indevido indeferimento do direito creditório pretendido pela
RECORRENTE, imperioso que, caso persista qualquer dúvida, e ainda em observância
ao princípio da verdade material, os autos baixem em diligência, para que seja
esclarecido, conclusivamente.
Insta salientar, inclusive, que este E. CARF, em caso análogo ao presente, houve por
bem converter o julgamento do Processo no 11610.002132/2003-65 em diligência
(Resolução no 1401000.594, de 19/09/2018), corroborando com a necessidade de
reanálise das provas carreadas aos autos, para escorreita apuração e convalidação do
direito creditório pretendido.
IV – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, reiterando as razões de defesa outrora apresentadas, a
RECORRENTE requer que este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se
digne a receber, conhecer e conceder integral provimento ao Recurso Voluntário
interposto, para reformar o V. Acórdão recorrido a fim de que seja reconhecida a
totalidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 pleiteado pela
RECORRENTE e, consequentemente, seja homologada a integralidade da compensação
por ela promovida com o referido saldo, extinguindo-se, assim, o crédito tributário com
base nas disposições do artigo 156, inciso II do CTN ou
Subsidiariamente, na remota hipótese de remanescer qualquer dúvida acerca da higidez
do direito creditório propugnado, que os autos sejam baixados em diligência, para que a
DRF analise a composição do saldo negativo apurado pela RECORRENTE, em
prestígio ao princípio da verdade material”.
É o relatório.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca do não reconhecimento do Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2005 indicado no PER/DCOMP 33429.25647.140910.1.7.02-4828 decorre
da não confirmação de R$ 34.525,56 de imposto retido na fonte pelo FNDE, sob o código de no
8767.
O acórdão de piso manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme art. 55
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99
(art. 988 do RIR/2018):
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
Regulamento do Imposto de Renda/99 “Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
Sobre o tema em análise, a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, vigente à época do pedido, em seu art. 10, assim dispunha sobre a composição do
saldo negativo:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Ou seja, é vedado ao contribuinte utilizar-se de retenções na fonte de períodos anteriores
para compor o saldo negativo de 2009, por desrespeito ao regime de competência.
Pelo que se verifica da análise de crédito do Despacho Decisório (fls. 83 a 84), o
contribuinte declara ter retenções na fonte sob código de receita 8767, no valor de R$
106.802,56, CNPJ no 00.378.257/0001-81, mas parte destas retenções, no valor de R$
27.298,96, não foram confirmadas, conforme trecho abaixo colacionado:

A contribuinte não juntou quaisquer documentos que comprovassem sua alegação de
valores retidos. Na mesma linha, declara em trechos de sua impugnação que os valores
retidos pertenciam a outro ano-calendário:
“(...) a SRF se baseou apenas no informes de rendimentos do FNDE do ano de
2005.”
“(...) parte dos valores apontados no informe de rendimentos do FNDE em
dezembro de 2004 ( DOC. 02 já anexado) foi incluído pela Defendente na DIPJ
em janeiro do ano calendário de 2005, pois somente os recebeu efetivamente em
janeiro de 2005.”
(...) quando também, deveria reconhecer que parte das retenções ocorreu em
dezembro de 2004 e portanto o crédito existe.”
Em consulta ao sistema DIRF, verificamos que houve declaração de pessoa jurídica em
nome da contribuinte para o ano de 2005, com retenção do IRRF sob o código de receita
8767, conforme telas a seguir:

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Verifica-se ainda que a alíquota de IR para as retenções sob este código de receita é de
1,2%, conforme Anexo I da Instrução Normativa no 539, de 25 de abril de 2005.
Desse modo, o valor de retenção na fonte para o IR é de R$ 79.503,70 (R$ 145.756,58 *
1,2 / 2,2), que é exatamente o valor deferido no despacho decisório.
Conclui-se, assim, que de fato o contribuinte quis utilizar-se de retenção na fonte
declarada em anos anteriores (2004), o que é vedado pela legislação acima mencionada,
por ferir o regime de competência”.
Portanto, a lide restringe-se, à discussão quanto ao oferecimento à tributação da
retenção relativa à retenção de órgãos públicos efetuada sob o código 8767. Contudo, nos casos
contratos a longo prazo (contratos de prazo de vigência superior a 12 (doze) meses) com órgãos
públicos o contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, conforme
preceitua Decreto-Lei 1.598/1977, artigo 10o, § 3o.
Desta forma, pode ocorrer um descompasso entre a apuração da DIPJ e das DIRF,
posto que parte dos valores apontados no informe de rendimentos do FNDE em dezembro de
2004 foi incluído pela Recorrente na DIPJ em janeiro do ano calendário de 2005, pois somente
os recebeu efetivamente em janeiro de 2005.
Tal procedimento, amparado pelas normas que regem a matéria, porém, como
dito, pode levar à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte, passíveis de
deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as retenções declarados na DIPJ relativa ao período
das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, apreciando a questão, entendo que razão assiste à Recorrente, conforme
preceitua os arts. 407 a 409 do RIR/99, vigentes ao tempo dos fatos geradores, in verbis:
Art.407. Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução superior a um
ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço pré-determinado, de
bens ou serviços a serem produzidos, serão computados em cada período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10):
I- o custo de construção ou de produção dos bens ou serviços incorridos durante o
período de apuração;
II- parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem fornecidos,
determinada mediante aplicação, sobre esse preço total, da percentagem do contrato ou
da produção executada no período de apuração.
§1o A percentagem do contrato ou da produção executada durante o período de apuração
poderá ser determinada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, §1o):
I- com base na relação entre os custos incorridos no período de apuração e o custo total
estimado da execução da empreitada ou da produção; ou II-com base em laudo técnico
de profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou dos bens ou serviços,
que certifique a percentagem executada em função do progresso físico da empreitada ou
produção.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

§2o Na apuração dos resultados de contratos de longo prazo, devem ser observados na
escrituração comercial os procedimentos estabelecidos nesta Seção, exceto quanto ao
diferimento previsto no art. 409, que será procedido apenas no LALUR.
Art.408. O disposto no artigo anterior não se aplica às construções ou fornecimentos
contratados com base em preço unitário de quantidades de bens ou serviços produzidos
em prazo inferior a um ano, cujo resultado deverá ser reconhecido à medida da
execução (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, §2o).
Art.409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos arts. 407
ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa
pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a
tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 10, §3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso I):
I- poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no
resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas operações consideradas
nesse resultado e não recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo período
de apuração;
II- a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na determinação do
lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
§1o Se o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o direito ao
diferimento de que trata este artigo caberá a ambos, na proporção da sua participação na
receita a receber (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, §4o).
§2o Considera-se como subsidiária da sociedade de economia mista a empresa cujo
capital com direito a voto pertença, em sua maioria, direta ou indiretamente, a uma
única sociedade de economia mista e com esta tenha atividade integrada ou
complementar.
§3o A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de direito público ou com
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua emissão,
inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa
finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que
houver sido diferida na forma deste artigo, na determinação do lucro real do período de
apuração do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma (Medida
Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 1o).
Nestes termos, nos contratos de prazo de vigência superior a 12 (doze) meses,
qualquer que seja o prazo de execução de cada unidade, em empreitada ou fornecimento
contratado com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública,
sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a tributação do
lucro até sua realização, observado o que preceitua o Decreto-Lei 1.598/1977, artigo 10o, § 3o,
nestes termos:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

I - poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de determinar o lucro
real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no resultado do período de
apuração, proporcional à receita dessas operações consideradas nesse resultado e não recebida até
a data do balanço de encerramento do mesmo período de apuração;
II - a parcela excluída nos termos do item I acima deverá ser computada na determinação do lucro
real do período de apuração em que a receita for recebida.
Portanto, conforme ordena o Decreto-Lei 1.598/1977, artigo 10, § 3o, ela análise
dos documentos acostados nestes autos por ocasião da manifestação de inconformidade (e
novamente apresentados em sede recursal) pode-se dizer que é possível que tenha ocorrido
equívoco na decisão recorrida, ao não deferir a integralidade do direito creditório em discussão,
considerando que a Recorrente apenas reconheceu o IRRF sobre as receitas efetivamente
recebidas em 04/01/2005 na sua DIPJ, atinente ao ano-calendário de 2005, motivo pelo qual o
saldo negativo do IRPJ de referido ano-calendário (2005) está composto pela retenção apurada
sobre receitas de R$ 2.274.911,66, as quais foram tributadas por competência em 2004, mas que
lhe foram financeiramente disponibilizadas tão somente em 2005.
A respeito, vale destacar o esclarecimento da Recorrente:
Nestes termos, como o fato gerador da retenção aconteceu com o
pagamento/disponibilização financeira do valor de R$ 2.274.911,66 em janeiro de 2005,
é apenas em referido ano-calendário que a RECORRENTE estava autorizada a efetuar o
reconhecimento da retenção sofrida, e, consequentemente, aproveitar-se da dedução de
referido montante em sua apuração do ano-calendário de 2005”.
Ademais, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as
respectivas receitas tenham sido tributadas. Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da
Recorrente e documentos carreados aos autos, é possível apurar que, pelo menos numa análise
perfunctória, que as receitas foram devidamente tributadas e que a totalidade do direito creditório
poderia ser reconhecido
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Esta Turma de julgamento, inclusive, também já se manifestou neste sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006 CONTRATO A LONGO PRAZO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS.
POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO LUCRO.
Nos contratos a longo prazo com órgãos públicos o contribuinte poderá diferir a
tributação do lucro até sua realização, conforme preceitua Decreto-Lei 1.598/1977,
artigo 10o, § 3o.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
(Acórdão no 1003-003.056, Data da Sessão: 09 de junho de 2022)
Contudo, é necessário o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929782/2012-06

Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
Recurso Voluntário, considerando os documentos carreados autos, para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 170
DF CARF MF
Original